Tribunal: TJDFT
Processo: 0032946-97.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032946-97.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BRASAL-BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. 1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. A decisão que determina o arquivamento da execução ou do cumprimento de sentença ostenta natureza terminativa e, portanto, possuí natureza jurídica de sentença, motivo pelo qual eventual irresignação recursal dirigida ao Tribunal deve motivar a interposição de recurso de apelação, afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso de interposição de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado se equivocou ao entender que o agravo de instrumento deveria ter sido interposto no prazo a contar do primeiro despacho que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença, uma vez que ele não possui cunho decisório, não sendo, portanto, passível de combate pela via do agravo de instrumento. Afirma que apresentou pedido de reconsideração e contra a decisão que o apreciou é que foi manejado o agravo, o qual pede seja reconhecida a tempestividade; b) artigos 203, §1o, 316, e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, asseverando que o pronunciamento judicial de “arquive-se” não põe fim ao processo, pois não possui os elementos essenciais da sentença. Defende que até o presente momento o processo não foi regularmente extinto. Acrescenta que, ainda que se entendesse que o agravo de instrumento não era o recurso cabível para impugnar a decisão, deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade recursal. Ao final, requer que todas as intimações e publicações referentes ao presente processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Luiz Fernando Sachet, OAB/SC 18.429. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 203, §§ 1o, 2o e 3o, 316, e 1.015, parágrafo único, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO EXECUTIVO COM A RESPECTIVA BAIXA. NATUREZA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O " provimento que determina a baixa e arquivamento da execução, como a hipótese dos autos, tem natureza de sentença, pois põe termo ao processo e, portanto, deve ser atacada por apelação" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.677.898/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 07/10/2022). 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.059.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir a tese de aplicação do princípio da fungibilidade porque ela não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “3. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 4. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025